Tribunal: TJDFT
Processo: 0732111-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732111-21.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se os apelantes sobre as preliminares apresentadas nas múltiplas contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 10/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator